Tribunal: STF
Processo: RE 74844
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
FILHOS ADULTERINOS. 1) PAI QUE, ABANDONADO PELA ESPOSA HÁ MAIS DE
VINTE ANOS, UNIU-SE A OUTRA SENHORA, TENDO COM ELA QUATRO FILHOS,
AINDA HOJE MENORES;
2) PEDIDO POR ELE FORMULADO, E INDEFERIDO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS,
DE EXPEDIÇÃO DE ALVARA PARA QUE UM DOS TABELIAES REGISTRE, EM SEUS
LIVROS, PARA FINS PREVIDENCIARIOS, QUE NÃO PODEM DEIXAR DE SER
EQUIPARADOS AOS ALIMENTARES, A DECLARAÇÃO DE SEREM SEUS FILHOS OS
ALUDIDOS MENORES E DESTINADA A PRODUZIR EFEITOS PERANTE O I.N.P.S.;
3) FACULDADE INSITA NO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E IMPLICITA NO ART.
4 DA LEI N 883/49, E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL "QUANTUM SATIS"
DEMONSTRADO;
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA O FIM INCIDENTE
REQUERIDO.